Tribunal: CARF
Processo: 13875.000256/2009-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-04-22

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13875.000256/2009-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.050 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de fevereiro de 2021
Recorrente
LUCIA ADRIANA TEIXEIRA THOMAZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
MATÉRIA NÃO CONTESTADA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
A matéria não impugnada expressamente não instaura o litígio administrativo
tributário. Assim, operando-se a preclusão consumativa, a matéria não pode ser
conhecida em sede de recurso voluntário.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE. PROVA.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos (Súmula CARF n° 143). Contudo, cabe ao contribuinte a
produção de um conjunto probatório apto a demonstrar que o imposto de renda
foi efetivamente retido pela fonte pagadora

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, apenas em relação à compensação de IRRF alegadamente
descontado pela Prefeitura do Município de Rio Branco e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13875.000256/2009-16
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.050 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13875.000256/2009-16

Trata-se de notificação de lançamento lavrada em 09 de novembro de 2009, por
meio do qual exige-se da ora Recorrente o valor de R$ 2.334,03, a título de IRPF suplementar,
exercício 2005, ano-calendário 2004, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais
diante de compensação indevida de imposto de renda retido na fonte no valor de R$ 11.670,16.
Devidamente notificada do lançamento, a Recorrente apresentou impugnação,
alegando em síntese, que :
a) ao realizar o preenchimento de sua declaração, não morava mais no município
de Ribeirão Branco e foi informada pela Prefeitura (fonte pagadora) que a
declaração não estava pronta. Solicitou os valores dos meses trabalhados,
sendo que lhe foi fornecido um rascunho com os valores referentes a salário,
INSS e imposto retido na fonte;
b) foi informada pela Prefeitura que, para conseguir os comprovantes solicitados
pela Receita, seria necessária uma procuração do Prefeito da cidade.

A Recorrente instruiu sua impugnação com os seguintes documentos: (i) recibos
de pagamento emitidos pela fonte pagadora (fls. 35 a 54); e (ii) informe de rendimento (fls. 55 e
56).
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentado pela Recorrente, a 5a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II, proferiu o
acórdão de no 17-51.706 – 5a Turma da DRJ/SP2, julgando improcedente a impugnação por
entender, em síntese, que a contribuinte não comprova os rendimentos oriundos da Prefeitura do
Município de Ribeirão branco, nem o efetivo recolhimento do imposto de renda retido na fonte
pleiteado pela interessada na declaração do IRPF/2005.
Irresignada com o v. acórdão a quo, a Recorrente interpôs recurso voluntário a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando, em síntese, que:
a) é médica e que sua profissão sempre está vinculada a várias fontes de renda;
b) o princípio da boa fé no âmbito do direito administrativo e tributário é um
imperativo que visa flexibilizar o exercício do poder punir diante da
complexidade do sistema do direito positivo;
c) diante de todo o contexto fático e dos documentos carreados que a conduta
fiscal da Recorrente foi justa e correta, informando no tempo o ocorrido;
d) se o documento apresentado pela Prefeitura Municipal de Ribeirão Branco não
for suficiente para a pretendida exclusão da obrigação tributária, que prevaleça
à procedência do pleito em relação a Prefeitura Municipal de Guapiara;
e) com base no fundamento da boa fé deve ser reconhecido que não houve glosa
de imposto de renda retido pelas fontes pagadoras, declarando inexigível a
obrigação tributária.

É a síntese do necessário, passo ao voto.

Voto
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.050 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13875.000256/2009-16

Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo.
Conforme descrito linhas acima, insurge-se a Recorrente contra a imputação de
compensação indevida de imposto de renda retido pelas fontes pagadoras Prefeitura do
Município de Ribeirão Branco e Prefeitura do Município de Guapira.
De início cabe destacar que a ora Recorrente não impugnou expressamente a glosa
do imposto declarado como retido na fonte Prefeitura do Município de Guapira, de modo que a
C. Turma Julgadora a quo considerou tal infração não impugnada.
Nos termos do art. 17, do Decreto no 70.235/1972, considerar-se-á não impugnada
toda matéria não expressamente contestada na impugnação, in verbis.
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Ao comentar o enunciado prescritivo transcrito acima, James Marins afirma que a
referida norma processual não viola o direito à ampla defesa, veja-se.

Além disso, também de modo a tornae mais técnica a impugnação fiscal, prescreve a
nova redação atribuída ao art. 17 pela Lei 9.532/1997 que a Administração
considerará não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo contribuinte, isto , proíbe ao impugnante a utilização da negativa genérica, sob
pena de ineficácia.
Ademais, o Dec. 7.575/2011 referendou os arts. 16 e 17 do Dec. 70.235/1972 e
modificações posteriores, reforçando a tendência já manifestada no âmbito legal.
Embora alguns comandos dos arts. 16 e 17, como os acima citados, possam representar
certo grau de desprestígio ao princípio do informalismo, não ofendem o princípio da
ampla defesa, pois, apesar de tornarem mais técnica a apresentação da impugnação,
oportunizam a articulação de toda a matéria de defesa e a produção das provas
documentais e periciais. 1
Assim, não tendo sido expressamente contestada, é evidente que os limites da
lide instaurada pela impugnação não comportam a discussão sobre a dedutibilidade de despesas
médicas, sendo inadmissível, portanto, o seu conhecimento em sede de recurso voluntário, uma
vez que a matéria não foi objeto de análise pelo v. acórdão a quo, carecendo, assim, da
necessária dialeticidade entre recurso e decisão recorrida.
Dessa forma, considerando a ocorrência de preclusão consumativa, as alegações
relacionadas à retenção de imposto de renda pela fonte pagadora Prefeitura Municipal de
Guapira não devem ser conhecidas por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. À
propósito da preclusão consumativa, James Marins ensina que:
A preclusão consumativa dá-se quando o ato processual foi praticado e impede a
repetição ou complementação do expediente processual. Assim, uma mesma
impugnação fiscal não pode ser deduzida duas vezes nem tampouco pode ser formulada
e posteriormente complementada (mesmo que dentro do prazo fixado em lei), pois a
formulação inicial exaure, isto é, consuma em definitivo a prática do ato.2

1 MARINS, James. Direito Processual Tributário Brasileiro:administrativo e judicial. 13 ed. rev. e atual. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2020. p. 290
2 MARINS, James. Direito Processual Tributário Brasileiro: Administrativo e Judicial. 13 ed. rev. e atual. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2020. p. 279.
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.050 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13875.000256/2009-16

Assim, entendo que, nesta parte, o recurso voluntário não deve ser conhecido.
Relativamente aos valores alegadamente retidos pela Prefeitura Municipal de Rio
Branco, nota-se que a Recorrente não trouxe aos autos provas suficientes para comprovar tal
retenção.
É sabido que este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais já consolidou o
entendimento manifestado pelo enunciado da Súmula CARF no 143, no sentido de que a prova
da retenção do imposto de renda na fonte não se faz exclusivamente por meio de comprovante de
retenção emitido pela fonte pagadora. Por outro lado, não é menos certo que o Contribuinte deve
apresentar algum meio de prova capaz de infirmar a imputação de compensação indevida,
cautela não adotada pela Recorrente no caso em tela.
Desse modo, não procedem as alegações recursais.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, apenas com
relação à compensação de IRRF alegadamente descontado pela Prefeitura do Município de Rio
Branco e, no mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital